Tribunal: STF
Processo: AI 634856
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Decisão que, ao dar provimento ao apelo, determina a inversão do ônus da sucumbência, mantendo, destarte, a fixação da verba honorária devida, com fundamento na norma do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Possibilidade.



    1. Em processo em que proferida condenação contra a Fazenda Pública, a fixação da verba honorária deve ser feita com fundamento no disposto no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.



    2. A demanda em tela não exigiu grande esforço dos patronos dos agravantes que justificasse a exacerbação da verba honorária dantes fixada, o mesmo devendo ser dito quanto ao tempo de duração do processo.



    3. Agravo regimental não provido.